Tribunal: TJES
Processo: 0004288-90.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004288-90.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: JUSCELINO GOMES TERRA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Apelações
cíveis.

AÇÃO ACIDENTÁRIA GRATUIDADE DE JUSTIÇA ANTECIPAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO ESTADO. RECURSO PROVIDO
.
AUXÍLIO-
DOENÇA
.

PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA
NÃO
comprovada.
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL.
Recurso
Desprovido.

1)
Conforme definido pelo STJ no Tema Repetitivo 1.044,
“nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213/1991.” Recurso provido.

2)
Nos termos do
caput
do art. 59 da lei 8.213/91, o auxílio-doença será devido ao segurado que, cumprido o período de carência (quando for o caso), ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

3
)
A concessão da aposentadoria por invalidez exige a comprovação não só da incapacidade, como também da insuscetibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

4
)
Em que pese não esteja o órgão julgador adstrito ao laudo pericial (art. 479 do CPC), não há como se afastar das conclusões por ele enunciadas, por se tratar de documento técnico elaborado de forma clara e sem qualquer irregularidade. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso do INSS e negar provimento ao recurso de Juscelino Gomes Terra.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO INSS

Cinge-se a controvérsia na definição do direito do INSS ao ressarcimento do valor dos honorários periciais adiantados durante a instrução do feito.

Sobre o tema, o STJ definiu no Tema Repetitivo 1.044:
“
nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213/1991.
”

No mesmo sentido, a jurisprudência deste egrégio Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ACIDENTÁRIA GRATUIDADE DE JUSTIÇA ANTECIPAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO ESTADO RECURSO PROVIDO.
Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pela autarquia previdenciária federal (INSS), constituirão despesa a cargo do Estado nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180253569, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 31/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. INSS. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS. DOENÇA DEGENERATIVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE OU CONCAUSALIDADE. PERÍCIA CONCLUSIVA. RECURSO DA TRABALHADORA NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO PELO INSS. SUCUMBÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. DEVER DE RESSARCIMENTO PELO ESTADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A teor da Lei nº 8.213/91, a concessão de qualquer benefício acidentário pressupõe a comprovação da presença de três requisitos: (i) a ocorrência do acidente; (ii) o nexo causal entre a doença e o trabalho; e (iii) a existência de sequela redutora da capacidade laboral. 2. No caso, o laudo pericial é conclusivo no sentido de demonstrar que a Autora/Recorrente é portadora de doença degenerativa, que tem como causas, exclusivamente, a idade e o biotipo da mesma, e que não se agravou com o exercício das atividades laborais (concausa). 3. O laudo pericial também deixou claro que a patologia da Autora/Recorrente, embora já a tenha incapacitado para o trabalho temporariamente, não implica incapacidade ou redução da capacidade laborativa, tampouco gera indicação de reabilitação. 4. O auxilio-acidente não é devido, quando, além de não haver nexo causal entre a patologia apresentada e a atividade laboral desenvolvida pela parte, restou afastada a redução da capacidade laborativa, no caso concreto.
5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no Tema 1.044, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, "nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91." (REsp 1823402/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021)
6. Recurso de ZELIA MARIA RONCONI SILVA não provido. Recurso do INSS provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170154272, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TEMA 1.044, DO STJ NO RESP 1.823.420/PR. CONTROVÉRSIA RELATIVA A HONORÁRIOS PERICIAIS EM DEMANDA ACIDENTÁRIA. ÔNUS A SER SUPORTADO PELO ESTADO E NÃO PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA, COM DECISÃO INTEGRATIVA, PARCIALMENTE REFORMADA TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR QUE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ARQUE COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS NESTE FEITO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O STJ, no REsp 1.823.402/PR, firmou a seguinte tese vinculante no Tema 1.044: Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91. 2. Adoção no caso concreto do entendimento firmado pelo STJ, no REsp nº 1.823.402/PR, Tema nº 1.044, no sentido de que honorários periciais adiantados pelo INSS ficarão a cargo do Estado, quando sucumbente a parte autora beneficiária da isenção prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91. 3. Em suma, a Responsabilização pelo pagamento dos honorários periciais adiantados pelo INSS, em ação acidentária, é do Estado do Espírito Santo.
4. Recurso de apelação conhecido e provido, com a reforma parcial da sentença objurgada, com decisão integrativa, tão somente para determinar que cabe ao Estado do Espírito Santo o pagamento, em definitivo, de despesa de honorários periciais adiantados pela autarquia, na ação acidentária de origem na qual a autora recorrida, LETÍCIA APARECIDA VASCONCELOS BERMUDES, sucumbente, é beneficiária da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei n.º 8.213/91. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170039143, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022)

Conforme se depreende, a melhor interpretação que emerge do §2º do art. 8º da Lei n° 8.620/1993 é de que a autarquia previdenciária deve arcar com a antecipação dos honorários periciais, e não com seu custeio, razão pela qual, julgada improcedente a demanda, cabe ao Estado restituir o montante antecipado.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento
para impor ao Estado do Espírito Santo o ônus de ressarcir o INSS dos valores adiantados a título de honorários periciais.

APELAÇÃO DE JUSCELINO GOMES TERRA

Como cediço, os artigos 19 e 20 da Lei nº 8.213/91 conceituam o acidente de trabalho como aquele que ocorre a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o exercício de atividade laborativa.

No que tange ao auxílio-doença, o art. 86 da referida lei federal prevê que será concedido ao segurado quando
, “após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução na capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Sob esse prisma, é imprescindível para a concessão de qualquer benefício de ordem acidentária a presença dos seguintes requisitos: prova do acidente, redução da capacidade de trabalho e nexo de causalidade entre ambos.

In casu
, o laudo pericial é conclusivo no sentido de que o apelante, embora apresente lesões nos ombros decorrentes da atividade realizada,
não apresenta incapacidade laboral

e está apto para o trabalho sem restrição. É de se conferir:

“QUESITOS FORMULADOS PELO JUÍZO

1- O requerente é portador de alguma doença/lesão?

Resposta:
O autor é portador de sequelas pós-cirúrgicas dos ombros Direito e Esquerdo, visualizadas nos exames de imagens de 2011, perda auditiva condutiva e alterações internas do joelho direito.

2 - Caso positivo, a doença/lesão possui nexo causal com o trabalho?

Resposta:
As lesões dos ombros tem relação de nexo causal com as atividades realizadas durante longo período de trabalho com esforço para os Membros Superiores, as demais patologias não tem relação com as atividades.

3- As atividades do autor, de alguma forma contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão?

Resposta:
Para a patologia dos ombros sim.

4- A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho?

Resposta:
Não.

5- Caso positivo, a incapacidade é parcial ou total? Temporário ou definitiva?

Resposta:
Não há incapacidade para o trabalho.

6- A doença/lesão está consolidada ou é passível de tratamento?

Resposta:
É passível de tratamento.

7- Caso haja incapacidade laborativa é possível precisar qual a data do início desta incapacidade?

Resposta:
Não há incapacidade.

8- A parte autora pode voltar a exercer a mesma função que desempenhava quando do surgimento das lesões/patologias, sem prejuízo à sua saúde?

Resposta:
Sim, com as devidas precauções da Medicina e Segurança do Trabalho.

9- É aconselhável que o autor seja reabilitado para outra função?

Resposta:
Não há indicação.

QUESITOS COMPLEMENTARES de fls. 181/182

1- O fato do autor ter sido remanejado para o pátio, após a alta previdenciárias em 21/05/2012, nos permite concluir sobre a sua inabilitação para o exercício da função?

Resposta:
Não é possível afirmar.

1.1
- Levando em consideração que o Perito reconheceu que o trabalho do autor exigia movimentos constantes com os membros superiores, flexo-extensão e rotação do tronco, esforço físico leve a moderado, queira responder: Caso o reclamante volte a trabalhar na mesma função, sob essas mesmas condições, há risco de agravamento das doenças que o perito considera serem degenerativas (tal como a artrose)?

Resposta:
O risco ergonômico existe e deverá ser avaliado a repercussão sobre o organismo do trabalhador periodicamente.

2- Para que se prestaram as cirurgias do reclamante no ombro? Elas objetivaram o tratamento de qual lesão/doença nos ombros? Queira por gentileza, especificar.

Resposta:
Ressecção parcial da clavícula Esquerda, acromioplastia Direito e reparo a lesão do manguito rotador do ombro Direito não especificado.

3- Em razão de o reclamante estar desempregado, é correto afirmar que isso o afastou dos agentes etiológicos que desencadearam a doença ocupacional?

Resposta:
Sim, se não há exposição não há o risco.

3.1
- O repouso diminui o quadro inflamatório e o quadro álgico?

Resposta:
Se era o que existia anteriormente, processo inflamatório e dor, o repouso deve diminuir a sintomatologia.

3.2- Esse período de menor sintomatologia significa dizer que o reclamante está curado ou que a doença osteomuscular está estacionada/adormecida?

Resposta:
Ambas as coisas podem ser relacionadas.

3.3- Caso o autor, na atual situação em que está, volte a exercer as mesmas funções de outrora (a mesma que desencadeou a tendinite), queira o Louvado informar se existe risco de retorno do quadro álgico e do quadro inflamatório, inclusive se há risco de agravamento das lesões nos ombros?

Resposta:
O retorno do quadro álgico é possível em qualquer situação de esforço, no trabalho ou fora dele, e deverá ser considerado na ocasião.

- Queira o Sr. Perito prestar outras informações que considerar de relevância, inclusive em face do dever de ofício, relatando fatos novos que forem averiguados no decorrer das diligências periciais.

Resposta:
O Autor é portador de sequelas pós-cirúrgicas nos ombros e está realizando atividades de Auxiliar Administrativo que não lhe exige esforço de grande intensidade para os Membros Superiores, estando apto para executá-la.

QUESITOS COMPLEMENTARES de fls. 215/216

2- Qual a função que o autor desempenhava a época em que foi acometido por doenças ocupacionais nos ombros? Seria a função de “Operador de Produção Junior”?

Resposta:
A patologia dos ombros tem relação de nexo causal e as atividades realizadas ao longo do tempo, com esforço para Membros Superiores.

3- O autor pode voltar a desempenhar a função de “Operador de Produção Junior”?

Resposta:
O autor deve ser reavaliado no admissional ou mudança de função quando necessário.

4- Caso o Autor volte a desempenhar a função de “Operador de Produção Junior”, há risco de agravamento das lesões nos ombros?

Resposta:
Sim, qualquer atividade com esforço físico para uma região é possível de causal danos.

Como bem salientou a magistrada de primeira instância,
“
o laudo pericial é conclusivo em relação ao estado clínico do autor, isto é, que o mesmo é portador de sequelas pós-cirúrgicas dos ombros direito e esquerdo, com nexo causal com as suas atividades profissionais realizadas durante longo período com os membros superiores, conquanto, na atualidade, não o incapacitem para o trabalho. É portador, também, de perda auditiva e alterações internas do joelho direito, sem nenhuma relação direta ou mesmo indireta (agravamento) com o labor.
”

Sendo assim, não há como prosperar a pretensão recursal.

Ademais, em que pese o órgão julgador não estar adstrito ao laudo pericial (art. 479 do CPC), não há como afastar das conclusões dele enunciadas, por se tratar de documento técnico elaborado de forma clara e sem qualquer irregularidade, inexistindo nos autos outros elementos capazes de afastar as conclusões periciais.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência desta Corte Estadual,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO RETIDO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INDEFERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DOENÇA DEGENERATIVA NÃO INCAPACITANTE PARA O TRABALHO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1.(...). 4.
As conclusões do trabalho pericial pautaram-se nos resultados da entrevista e do exame físico do Recorrente, bem como nos laudos e diagnósticos por imagem, de modo que a sua condição clínica demonstrou a existência de lesão inflamatória e degenerativa, mas não incapacitante para o exercício das atividades laborais, não havendo, ainda, nexo entre as referidas lesões e as atividades exercidas, circunstância que impõe a manutenção da improcedência do pleito deduzido na petição inicial.
5.Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação, 24120095880, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2015, Data da Publicação no Diário: 23/06/2015)

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRABALHO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO - LAUDO PERICIAL – AFASTAMENTO DO NEXO CAUSAL – CONTRADIÇÃO INEXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 –
A perícia realizada não apresenta qualquer vício, apenas não corrobora a tese sustentada pelo autor⁄apelante
. 2 - Conclui-se da perícia que o apelante não apresenta lesões⁄sequelas incapacitantes, encontrando-se com capacidade laboral plena, bem como que a doença relatada não possui relação de nexo de causalidade com o suposto acidente sofrido. 3 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 24100334374, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2015, Data da Publicação no Diário: 15/06/2015)

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AGRAVO RETIDO. IMPROVIMENTO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A MOLÉSTIA E O TRABALHO EXERCIDO. REABILITAÇÃO NÃO INDICADA. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO NÃO DEMOSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 -
Sendo a prova pericial produzida sem qualquer vício capaz de ensejar a sua nulidade e de maneira suficiente a fundamentar a conclusão do exame e o desfecho da controvérsia, não há como acolher a alegação de que a perícia é nula e a pretensão de produção de prova testemunhal, por ser ela despicienda
. Agravo retido improvido. 2 -
Para concessão do benefício de auxílio-acidente é imperiosa a comprovação do nexo causal entre a patologia e o trabalho exercido
. Hipótese inocorrente nos autos. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24110363587, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/05/2015, Data da Publicação no Diário: 19/05/2015)

Como se vê, o
expert
fez menção expressa acerca da ausência de incapacidade laborativa, inexistindo outros elementos capazes de afastar as conclusões periciais, razão pela qual deve ser mantida na íntegra a r. sentença objurgada.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele
nego

provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.